Tribunal: TJPA
Processo: 0801966-43.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801966-43.2024.8.14.0006

APELANTE: MARCIUS MODESTO BITTENCOURT RAMOS

APELADO: ANA JESSICA QUEIROZ GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DO PEDIDO E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO. PERSISTÊNCIA DO RISCO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. decisão que manteve as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida, e julgou extinto o feito com resolução do mérito. A defesa sustenta a inépcia do pedido por ausência de justa causa, ao argumento de que as medidas foram deferidas apenas com base nas declarações da vítima, e requer a revogação das medidas protetivas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para a manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas com fundamento na Lei nº 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência e a legislação aplicável reconhecem a possibilidade de concessão de medidas protetivas com base em indícios mínimos de violência doméstica e familiar, inclusive psicológica, conforme previsão do art. 7º da Lei nº 11.340/2006.

4.
In casu
, há narrativa consistente de assédio psicológico reiterado, corroborada por imagens de mensagens e ausência de demonstração de má-fé por parte da ofendida.
5. Nos termos do art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006, as medidas protetivas devem ser mantidas enquanto persistir o risco à integridade da ofendida, sendo desnecessária a comprovação exauriente da ameaça.

6. Conforme entendimento do STJ, o decurso do tempo não implica, por si só, a revogação automática das medidas, sendo imprescindível a demonstração da cessação do perigo.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação conhecida e improvida.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 386 e 395, I; Lei nº 11.340/2006, arts. 4º, 7º, 19, § 6º, e 22, III, "a", "b" e "c".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.482.056/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 2/4/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Marcius Modesto Bittencourt Ramos inconformado com da termos da r. decisão (ID n° 20394159) proferida pelo d. Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Ananindeua, que manteve as medidas protetivas decretadas em favor de Ana Jéssica Queiroz Guimarães, julgando extinto o processo com resolução do mérito, interpôs o presente recurso de apelação penal.

A defesa alega, preliminarmente, a ausência de justa causa para o deferimento das medidas protetivas de urgência, baseando-se apenas nas declarações da vítima, sem observar a inexistência de conjunto probatório, o que a seu entender, constitui inépcia do pedido, nos termos do artigo 395, I, do CPP. No mérito, pleiteia a a revogação das medidas protetivas de urgência decretadas em seu desfavor, por ausência de comprovação de ameaça/violência praticada, invocando o artigo 386, do CPP (ID n° 20394161).

Em contrarrazões a apelada sustentou diversas preliminares, pleiteando, em síntese, o não conhecimento do recurso de apelação ou no mérito, o total improvimento, para que seja mantida a sentença que deferiu as medidas protetivas de urgência em seu favor (ID n° 30160040).

Em segunda instância, a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID n° 30735232).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

Conforme se extrai da decisão que concedeu as medidas protetivas de urgência (ID n° 20394136), o juízo fundamentou o deferimento nas alegações de que a apelada estaria sendo submetida a violência doméstica e familiar, supostamente perpetrada pelo apelante, seu ex companheiro. Diante desse contexto, foram determinadas providências protetivas em favor exclusivo da vítima, consistentes em:

1.

PROIBIÇÃO
de se aproximar da requerente (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/06);

2.

PROIBIÇÃO
de manter contato com a requerente por qualquer meio de comunicação, tais como, contato telefônico, mensagens de texto, e-mail, redes sociais, cartas, etc. (art. 22, III, “b”, Lei 11.340/06);

3.

PROIBIÇÃO
de frequentar todos os locais que a requerente costuma frequentar, a fim de preservar a integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, Lei 11.340/06);

4. ABSTER-SE
de praticar qualquer ato, como: perseguir, chantagear, intimidar e ameaçar a requerente, que ponha em risco a integridade física ou psicológica da mesma ou ainda cause danos de natureza patrimonial.

Posteriormente, ao verificar que o apelante, devidamente intimado, deixou de apresentar contestação ou requerimento de revogação das medidas protetivas, bem como de demonstrar eventual necessidade de se aproximar ou manter contato com a apelada, o magistrado entendeu pela manutenção da tutela de urgência anteriormente concedida. Ressaltou-se, ainda, a ausência de qualquer elemento nos autos que indicasse má-fé por parte da vítima, intento de induzir o juízo em erro ou comprovação de prejuízo efetivo suportado pelo apelante em decorrência das medidas deferidas. Nesse cenário, concluiu-se pela inexistência de indícios mínimos de que as alegações da ofendida fossem inverídicas (ID n° 20394159).

Dessa forma, não merece acolhimento a preliminar de ausência de justa causa. A Lei nº 11.340/2006, em seu artigo 7º, prevê um rol exemplificativo de formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, incluindo a violência psicológica, caracterizada por qualquer conduta que cause dano emocional, rebaixamento da autoestima ou que comprometa o pleno desenvolvimento da mulher.

No caso em apreço, a narrativa da apelada evidencia um contexto de assédio psicológico reiterado, por meio do envio constante de mensagens, exigências e manipulações emocionais, mesmo após o término da relação conjugal. Tais condutas, ainda que revestidas de aparente preocupação com os interesses da filha comum do ex-casal, demonstram potencial lesivo à saúde emocional da vítima, justificando a intervenção protetiva do Estado.

Com efeito, está configurada a justa causa, diante da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade da conduta atentatória à integridade psíquica da ofendida, afastando-se, portanto, qualquer alegação de inépcia da inicial.

De igual modo, não há que se cogitar a revogação das medidas protetivas de urgência, uma vez que persistem os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, sendo evidente a necessidade da apelada de continuar sob amparo judicial, mediante a manutenção das medidas impostas, as quais visam exclusivamente à preservação de sua integridade. Ademais, não se verifica, nos autos, qualquer prejuízo concreto suportado pelo apelante em razão da aplicação das referidas providências.

Ora, sabe-se que a palavra da vítima, prepondera nesses casos, ante a clandestinidade das situações a que se refere, entretanto nesse caso, há imagens das mensagens que incomodam a ofendida, havendo o expresso interesse, em contrarrazões, por sua parte, na manutenção das medidas protetivas de urgência (ID n° 30160040).

Consoante o artigo 4º da Lei 11.340/2006, a interpretação das normas, ali previstas, deve considerar "os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar".

Não há, pois, como se revogar, por ora, as medidas em questão. Elas devem ser mantidas enquanto persistirem os fatores que as ensejaram, nos termos do artigo 19, §6º, da Lei 11.340/2006: “As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”. Tanto que cabe ao juízo de primeira instância ouvir as partes antes de deliberar sobre a continuidade ou não das referidas medidas.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS PROTETIVAS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CESSAÇÃO DO PERIGO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, por visarem resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, possuem conteúdo satisfativo, feição de tutela inibitória e reintegratória e não se vinculam, necessariamente, a um procedimento principal. Ainda, embora tenham caráter provisório, não possuem prazo de vigência, mas devem vigorar enquanto persistir a situação de risco à ofendida, o que deverá ser avaliado pelo Juízo de origem.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.482.056/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento à apelação.

É o voto.

Belém, 04/03/2026